Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718675-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, FARIAS COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, SOF AR CONDICIONADO LTDA AGRAVADO: ARTE DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica das rés Ar Frio Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda.-ME, Farias Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda. e Sof Ar Condicionado Ltda., ora agravantes. Ar Frio Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda.-ME, Farias Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda. e Sof Ar Condicionado Ltda. afirmam que, no presente caso, não houve comprovação dos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, isto é, abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Citam julgados favoráveis à tese por elas defendida. Alegam que a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizada pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, o que não ocorreu. Argumentam que houve um replanejamento empresarial, pois o sócio da sociedade devedora, Francisco Lindor de Farias, em razão de sua idade e saúde debilitada, separou as atividades da empresa em venda e em assistência técnica. Asseguram que jamais dilapidaram ou ocultaram os veículos penhorados e jamais ofereceram resistência à penhora. Sustentam que não se pode alegar confusão patrimonial ou sucessão irregular no caso em comento. Ressaltam que apresentaram proposta para a liquidação da dívida no intuito de finalizar a ação principal. Entendem que o presente incidente carece de motivação e fundamento, pois jamais criaram obstáculos, barreiras ou ato fraudulento no intuito de dificultar a função jurisdicional. Defendem que não houve sucessão de empresas e sim início da atividade empresarial de Daniel da Silva de Farias, titular da Farias Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda. Consideram que, apesar do evidente vínculo familiar entre Francisco Lindor de Farias e Daniel da Silva de Farias, não há elementos que possam ensejar confusão patrimonial ou indícios suficientes de fraude. Destacam que a empresa Sof Ar Condicionado Ltda. está em nome de Izivone de Fátima Ribeiro, que sequer tem parentesco com Daniel da Silva de Farias. Informam que a referida empresa atua somente no comércio de ar condicionado, em espaço geográfico diverso das demais sociedades e sem dependência financeira ou econômica delas. Avaliam que a agravada Arte Digital Comunicação Visual Ltda.-ME não demonstrou ter esgotado as diligências para encontrar bens da devedora. Concluem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é incabível. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 46751393; 46751394). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Ar Frio Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda.-ME, Farias Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda. e Sof Ar Condicionado Ltda. interpõem o presente recurso contra a decisão que acolheu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos:[1] De partida, rejeito a alegação de intempestivdade da impugnação ofertada pelas requeridas, eis que datada em 27.09.2021, portanto, em meio ao prazo para resposta, conforme com o relatório de expedientes do sistema PJe, o qual aponta o prazo final vincendo em 28.09.2021. Adiante, o art. 50, cabeça, do CC/2002, dispõe que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". A respeito do desvio de finalidade, o art. 50, § 1.o, do CC/2002, define-o como "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza". Em relação à confusão patrimonial, conceitua-se como "a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial" (art. 50, § 2.o, incisos I a III, do CC/2002). No que pertine ao grupo econômico, destaco que "o reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário, sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo" (Acórdão 1629162, 07260005820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por sua vez, em relação à sucessão irregular, tem-se entendido que esta é presumida "quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida" (Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte requerida, entendo pela presença dos requisitos autorizadores para o avanço no patrimônio das empresas sucessoras, evidenciada a hipótese de sucessão irregular em grupo econômico. Com efeito, infere-se da documentação acostada à exordial a atuação de grupo familiar em ramo mercadológico idêntico à devedora ARFRIO (comércio e distribuição), identificados os mesmos endereços de funcionamento das pessoas jurídicas e de domicílio dos sócios participantes, relativamente às empresas FARIAS e SOF, informação que se divisa do farto arcabouço probatório encartado no ID: 90267617 a ID: 90267636. Ademais, não se pode olvidar das diversas diligências praticadas por Oficiais de Justiça, com expressa declinação de pessoa jurídica distinta por sócio-representante, conforme alegado na exordial, embora ciente da identidade de endereços havida ora demonstrada nos autos. Confira-se, ademais, os r. acórdãos-paradigmas do e. TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. REQUISITOS. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. CONFUSÃO SOCIETÁRIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O instituto da sucessão empresarial encontra-se disciplinado no artigo 1.146 do Código Civil, o qual estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. 2. Para que seja caracterizada a sucessão empresarial, faz-se necessário que ocorra o trespasse, que é a venda do estabelecimento pelo empresário que o titulariza. 3. A configuração da sucessão irregular informal de empresas, com o intuito de fraudar credores, somente deve ocorrer diante da verificação e presença de alguns requisitos, dentre eles, confusão societária, identidade de endereço, de objeto social e de atividade econômica explorada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Cumpridos todos os requisitos elencados, a sucessão empresarial deve ser reconhecida, devendo a execução ser direcionada em face da empresa sucessora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1619494, 07207418220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO EXEQUENDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS. NATUREZA FAMILIAR. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE COLIGADA. IDENTIDADE SOCIETÁRIA. IDÊNTICO REPRESENTANTE LEGAL. EMPRESA COLIGADA ADMINISTRADORA DE PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL RELEVAÇÃO DA AUTONOMIA. POSSIBILIDADE (CC, ART. 50, §2o, II e III). DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ÀS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO. VIABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DA EXECUTADA PARA A COLIGADA SEM EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS. EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA COLIGADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, de forma a se alcançar o patrimônio da empresa integrante dum mesmo grupo econômico como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome (CC, art. 50). 2. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário, sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo. 3. Sobejando a subsistência de empresas com identificação de quadros societários e representante legal, sobressai inexorável a subsistência dum grupo econômico, conduzindo à desconsideração da personalidade jurídica da executada de forma a ser expropriado patrimônio pertencente à empresa coligada de fato, notadamente quando, a par da natureza familiar do grupo, patente que o objeto social da empresa coligada está adstrito, precipuamente, à administração de imóveis pertencentes à sociedade executada sem contraprestação efetiva, ficando latente a subsistência de desvio de finalidade e atos de descumprimento da autonomia patrimonial (CC, art. 50, §2o, II e III). 4. Inexorável a subsistência de grupo econômico e plasmada a confusão patrimonial entre as empresas, evidenciada pela transferência de ativos da executada para a coligada sem qualquer contraprestação efetiva, o legislador, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia patrimonial da empresa coligada de fato seja episodicamente afastada por estarem sendo manejadas de forma ilícita e com o objetivo de frustrar a realização das obrigações assumidas, traduzindo a personalidade jurídica, destarte, óbice à realização do débito em execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1629162, 07260005820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe conferiu a devida proteção, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional. O art. 50 do Código Civil acolheu a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o instituto somente é cabível em caso de abuso da personalidade jurídica. O abuso da personalidade jurídica pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade (direcionamento da sociedade para atividades ilícitas ou para lesar credores) ou pela confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios). A execução frustrada, simplesmente, não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. É preciso demonstrar a ocorrência dos pressupostos legais. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é de que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a existência dos requisitos legais.[2] A caracterização de grupo econômico ou de sucessão empresarial deve ser evidenciada pela continuidade de operações no mesmo ramo de negócios, compartilhamento de endereço e relação de interdependência. É o caso dos autos, em que a documentação acostada demonstrou o compartilhamento de endereço, afinidade de objetos sociais e identidade do ramo de negócios. Infere-se, do arcabouço probatório anexado, a atuação de grupo familiar, em uma relação de interdependência. É possível verificar, conforme consignado na decisão agravada, que, em diversas diligências realizadas por Oficiais de Justiça, os sócios-representantes declinaram pessoa jurídica distinta, embora cientes da identidade de endereços, o que denota a intenção de lesar credores. A desconsideração da personalidade jurídica mostra-se possível, pois vislumbra-se a ocorrência das hipóteses autorizadoras do art. 50 do Código Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. LESÃO A CREDORES. CONFIGURAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo este caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o, do CC). 2. Além das tentativas frustradas de localização de bens, verifica-se que o processo tramita há sete anos, o que evidencia o fato de que a devedora tem se valido da sua autonomia e se beneficiado do grupo econômico para, propositadamente, protelar a satisfação do crédito exequendo. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678331, 07421095020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 2. É cabível o direcionamento da execução às empresas que compõem o mesmo grupo econômico familiar, reconhecido pelo fato das empresas possuírem como sócios administradores a genitora e seu respectivo filho e ainda utilizarem o mesmo sítio eletrônico na internet, com emissão de nota fiscal que possui o mesmo logotipo e, ainda, atuarem no mesmo endereço comercial e exercerem atividade econômica igual natureza. 3. Os elementos de prova constantes dos autos mostram-se suficientes para a constatação de que as empresas indicadas fazem parte de um mesmo grupo econômico. 4. A reiteração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com novos elementos de prova não viola a coisa julgada, especialmente quando o pedido formulado no agravo interior difere em sua causa de pedir do atual pedido apresentado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668780, 07283069720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Ar Frio Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda.-ME, Farias Comércio de Refrigeração e Assistência Técnica Ltda. e Sof Ar Condicionado Ltda. não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada Arte Digital Comunicação Visual Ltda.-ME para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 153551828 dos autos originários [2] AgInt no AREsp 1852233/SP; Acórdão 1397490; Acórdão 1390208